Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada em contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212